Tribunal: STF
Processo: HC 102800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



          AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO MILITAR. DENEGAÇÃO.



    1. Se o habeas corpus têm idêntico pedido ao formulado em impetração anterior, mas possui diferente causa de pedir, não há óbice ao seu conhecimento.



    2.  Se o ato de exclusão do paciente das fileiras do exército teve os seus efeitos suspensos por ato jurídico fundado em motivos idôneos e lícitos, não há que se falar em falta de condição de procedibilidade para a continuidade da ação penal por crime de deserção.



    3. Agravo regimental provido. Writ denegado.